Tribunal: TJDFT
Processo: 0722890-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0722890-51.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIDINEI ABREU REIS AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A. D E C I S Ã O 1. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Sidinei Abreu Reis contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas (ID de origem 128795774) que, nos autos da ação de modificação de cláusula contratual ajuizada contra o Banco Votorantim S. A., indeferiu o pedido de tutela de urgência. Em suas razões recursais (ID 37180316), o agravante narra ter ajuizado ação de modificação de cláusula contratual contra o agravado, a fim de expurgar a cobrança de taxas que julga abusivas e ilegais. Afirma ter pleiteado tutela de urgência para que a instituição financeira “(...) se abstivesse de registrar o nome da Agravante no SERASA E SPC até decisão final do processo, bem como pedido de consignação incidente das parcelas INCONTROVERSAS do financiamento e alternativo no valor INTEGRAL da prestação para evitar a mora, e, consequentemente, determinar a manutenção, posse do veículo e inibição de inscrição nos cadastros de proteção ao crédito, enquanto persiste a demanda.”. O pedido, contudo, foi indeferido pelo Juízo de origem. Sobre a hipótese, entende haver demonstração do risco de lesões graves às quais estaria exposto, com a negativação do nome nos cadastros de proteção ao crédito e perda da posse do bem móvel. Salienta ter comprovado a presença dos requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência na origem, quais sejam o fumus boni iuris e o periculum in mora, diante das supostas abusividades contratuais praticadas pelo réu. Entende ser possível e necessária a concessão da medida liminar para evitar, então, a negativação do seu nome e a turbação da posse sobre o veículo objeto do contrato que visa revisar. Tece arrazoado acerca da função social do contrato. Discorre sobre o cabimento da consignação em pagamento do valor da parcela mensal que entende incontroverso. Colaciona precedentes jurisprudenciais em reforço argumentativo às teses deduzidas em defesa do seu direito. Pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a r. decisão, nos termos da argumentação exposta, a fim de deferir a medida liminar vindicada na origem. Sem preparo, por ser a parte beneficiária da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. Observa-se que o agravante pugnou pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso sem declinar, contudo, a fundamentação correlata ao aludido pedido, a fim de demonstrar a presença dos requisitos cumulativos de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, previstos no art. 995, parágrafo único, e art. 300, caput, ambos do CPC. Com efeito, o art. 1.016, II e III, do CPC1, exige como requisitos da petição de interposição do recurso de agravo de instrumento a fundamentação relacionada à insurgência recursal e ao pedido conseguinte, inclusive o de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. Reputa-se imprescindível, portanto, a exposição das razões com fundamentação adequada a demonstrar a presença dos requisitos cumulativos necessários à apreciação do pleito, e sua ausência caracteriza como inepto o respectivo pedido (O pedido formulado carente da causa de pedir correspondente qualifica-se em inepto e conduz a seu indeferimento. Acórdão 1278811, 07203278620198070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/8/2020, publicado no DJE: 15/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nessa perspectiva, é pacífico o entendimento firmado nesse e. Tribunal acerca dos requisitos necessários ao deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal/atribuição de efeito suspensivo, conforme precedentes elucidativos a seguir colacionados, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. RESOLUÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Para a antecipação da tutela recursal, de forma total ou parcial, é necessária a presença dos requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único). (...). (Acórdão 1344496, 07067394420218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2021, publicado no DJE: 9/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Requisitos. CUMULATIVOS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO GRAVE. Ausência. HERANÇA. EXCLUSÃO DE COLATERAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O pedido de tutela de urgência está atrelado a presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. 2. O perigo da demora não possui a necessária envergadura para sustentar, por si só, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nem poderia ser, porque deve estar aliado à plausibilidade do direito. (...). (Acórdão 1398972, 07093220220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Diante do exposto, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, c/c art. 1.019, II, do CPC, ante a ausência de pedido fundamentado de concessão de efeito suspensivo e antecipação da tutela recursal, recebo o presente agravo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 11 de julho de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora 1 Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: (...) II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido;